Tribunal: TJMT
Processo: 1019713-87.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1019713-87.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Privilegiado, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS - CPF: 005.730.081-08 (ADVOGADO), LINDOMAR ALVES DA ROSA - CPF: 024.917.841-90 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA.
BIS IN IDEM
. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA FIXAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA EM 1/5. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO REVISIONAL.

I. CASO EM EXAME

1.
Revisão criminal, com fundamento no art. 621, I, do CPP, ajuizada contra acórdão da Segunda Câmara Criminal do TJMT (RAC no 69408/2018), que
manteve a condenação
à pena de 9 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado privilegiado (art. 121, §§ 1o e 2o, IV, do CP). Sustentou-se erro na dosimetria, pela fixação da fração de diminuição do homicídio privilegiado em 1/5 sem fundamentação concreta, utilização de fundamentos repetidos para justificar a qualificadora e o redutor (
bis in idem
), e possível
reformatio in pejus
indireta. Requereu a aplicação da fração máxima de 1/3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a fração de 1/5 aplicada à causa de diminuição do homicídio privilegiado está devidamente fundamentada; (
ii
) estabelecer se houve
bis in idem
na valoração dos mesmos elementos para justificar a qualificadora e a
mitigação do redutor; (
iii
) determinar se houve
reformatio in pejus
indireta na substituição dos fundamentos na instância recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A fração de 1/5 para a causa de diminuição do homicídio privilegiado carece de fundamentação concreta e objetiva, conforme exige a jurisprudência do STJ, sendo insuficiente a mera menção à ausência de misericórdia ou ao número de disparos, quando tais elementos já integram a qualificadora.

4.
A utilização do mesmo substrato fático para justificar simultaneamente a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima e a redução da fração redutora configura
bis in idem
, vedado pelo ordenamento jurídico.

5.
A exigência de comportamento compassivo do agente sob domínio de violenta emoção revela-se contraditória com a própria natureza do privilégio, evidenciando erro de julgamento (
error
in
judicando
).

6.
Diante da pena-base fixada no mínimo legal, da inexistência de circunstâncias judiciais negativas e do reconhecimento de duas atenuantes (menoridade relativa e confissão espontânea), impõe-se a aplicação da fração máxima de 1/3.

7.
Não há
reformatio in pejus
indireta, pois o tribunal de segundo grau apenas complementa a fundamentação da sentença condenatória, sem agravar a pena ou alterar sua quantificação, conduta admitida pela jurisprudência consolidada do STJ e do próprio TJMT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Pedido procedente.

Tese de julgamento:

A fração de diminuição do homicídio privilegiado deve ser fixada com base em elementos objetivos extraídos das circunstâncias do caso concreto.

É vedado utilizar o mesmo substrato fático para justificar simultaneamente a qualificadora do art. 121, § 2o, IV, do CP, e a redução da fração redutora do homicídio privilegiado, sob pena de
bis in idem
.

A complementação da fundamentação da dosimetria pelo tribunal de apelação, sem agravamento da pena, não configura
reformatio in pejus
indireta.

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 621, I, e 625, I; CP,
arts
. 121, §§ 1o e 2o, IV, 33, § 2o, “b”, e 65, I e III, "d"; STJ, Súmula no 231.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 214.085/ES, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 12.08.2014,
DJe
26.08.2014; STJ,
AgRg
no HC 644.423/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
17.09.2021; TJMT, N.U 1000989-67.2023.8.11.0012, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 07.08.2024, DJE 07.08.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

REVISÃO CRIMINAL (12394) 1019713-87.2025.8.11.0000

REQUERENTE: LINDOMAR ALVES DA ROSA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de revisão criminal,
com
fundamento no art. 621, I, do C
PP
, ajuizada por
Lindomar Alves da Rosa

contra acórdão
da
c. Segunda Câmara Criminal deste e. TJMT (RAC n. 69408/2018),
que
manteve a sentença condenatória
proferida pelo
Tribunal do Júri da 3a Vara da Comarca de Juína,
nos autos de ação penal no 3725-37.2003.811.0025 (Código 18381), à pena de
9 (nove) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado privilegiado (art. 121, §§ 1o e 2o, IV, do CP).

O requerente sustenta
, em síntese, a ocorrência de erro de direito na operação dosimétrica da pena, consubstanciado (i) na aplicação de fração de diminuição
de 1/5 (um quinto)

d
o homicídio privilegiado, sem motivação concreta idônea; (
ii
) na reiteração de fundamentos já
empregados
para justificar a

qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, configurando “
bis in idem
”; e (
iii
) na substituição, em segundo grau, da
ratio

decidendi
empregada na sentença condenatória por fundamento novo mais gravoso, em flagrante violação à vedação à
reformatio in pejus
.

Nestes termos, requer
eu
liminarmente
a
aplicação da fração máxima
redutora de 1/3 (um terço) referente ao
homicídio privilegiado
,
“
com a retificação da guia de recolhimento

ou, subsidiariamente, a suspensão dos efeitos da condenação até o julgamento
”
final da presente revisão
. No mérito,
pugna pela procedência da revisional nos precisos termos
(Id. 293802350)
.

O pedido liminar foi deferido parcialmente para
“
suspender PROVISORIAMENTE os efeitos da sentença condenatória proferida na ação penal no 3725-37.2003.811.0025 (Código 18381), até o julgamento do mérito da presente revisão criminal
”
(Id. 294378393).

A d. Procuradoria Criminal Especializada exarou parecer pela procedência da revisional (João Augusto Veras Gadelha, Procurador de Justiça – Id. 295590852).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Colenda Turma

O requerente foi condenado
à pena de

9 (nove) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado privilegiado (art. 121, §§ 1o e 2o, IV, do CP)
.

No
dia
17.10.2018
, a c.
Segunda
Câmara Criminal deste e. TJMT, à unanimidade,
rejeitou as preliminares e desproveu o apelo defensivo
(RAC no
69408/2018
)
,
mantendo-se a responsabilização penal
,
nos termos da respectiva ementa:

“
APELAÇÃO CRIMINAL
–
HOMICÍDIO PRIVILEGIADO

QUALIFICADO –
1) PRELIMINAR: PRESCRIÇÃO

RETROATIVA

–
INOCORRÊNCIA
–
LAPSOS TEMPORAIS

INSUFICIENTES ENTRE TRES MARCOS

INTERRUPTIVOS
–
A DATA DO RECEBIMENTO DA

DENÚNCIA, E A DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA DE

PRONÚNCIA; DESTA E A DA RESPECTIVA DECISÃO

CONFIRMATÓRIA; E, FINALMENTE, DESTA E A DATA

DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA DO

JÚRI -
2) SUSPEIÇÃO DE JURADO
– IMPERTINÊNCIA

–
IRMANDADE MAÇONICA – ART. 254, DO CPP
–
ROL

TAXATIVO
–
PRESUNÇÕES E SUPOSIÇÕES – AUSÊNCIA

DE PROVAS QUANTO A EVENTUAL INTERESSE

PARTICULAR PARA JULGAR, SEM IMPARCIALIDADE –

MÉRITO
:
3)
DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS

AUTOS - INOCORRÊNCIA
–
OPÇÃO PELA TESE

ACUSATÓRIA - FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO –

LEGÍTIMA DEFESA DUVIDOSA
–

RESPEITO À

SOBERANIA DOS VEREDICTOS –
4) REDUÇÃO DA

PENA-BASE
– MEDIDA INÓCUA – PENA MITIGADA AO

MÍNIMO LEGAL, DIANTE DAS ATENUANTES – INTERESSE RECURSAL NÃO EVIDENCIADO -
5)

FRAÇÃO REDUTORA DO PRIVILÉGIO NO GRAU

MÁXIMO
– IMPOSSIBILIDADE
–
PROPORÇÃO DIANTE

DA INTENSIDADE DA EMOÇÃO DO RÉU E REAÇÃO À

INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA
–

RECURSO

DESPROVIDO
, EM PARTE

COM

O PARECER.

1 – Afasta-se a incidência da prescrição retroativa se, o curso do

prazo da prescrição é obstado pela sentença de pronúncia,

decisão confirmatória respectiva, e da intimação da sentença do

Júri, se não se verificou a existência do lapso temporal

necessário (
in
casu
, 8 anos) entre nenhum dos referidos marcos

interruptivos (art. 117 do CP).

2 – O fato de um dos jurados ser membro de uma mesma

sociedade filosófica ou filantrópica em que o representante do

parquet que atuou na sessão do Júri, além de não estar

respaldado no rol taxativo do art. 254 do CPP, por si só, não

compromete sua imparcialidade, sendo indispensável que se

demonstre que, a isenção o Jurado, fora comprometida por

algum interesse particular na causa;

3 - Tendo, o Conselho de Sentença, acolhido uma das teses

apresentadas na sessão de julgamento e, estando a decisão,

apoiada em dados concretos do processo, incabível a cassação do

julgamento, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos

veredictos, previsto no art. 5o, inc. XXXVIII, alínea c, da CF;

4 - Redimensionada, na própria sentença condenatória, a

pena-base ao seu mínimo legal, diante da ocorrência de duas

atenuantes, torna-se
inócuo
qualquer reparo da primeira fase do

cálculo penal, não podendo, a reprimenda, fixar-se aquém do

patamar mínimo previsto para o crime (Súmula 231, do STJ);

5 – Não há nenhuma ilegalidade na redução da pena no percentual de 1/5, (privilégio do § 1o do art. 121, do CP), quando aplicada de forma proporcional, em observância à intensidade da emoção do réu e ao nível de provocação da vítima.”

Atendido o pressuposto do trânsito em julgado da sentença condenatória em
11.01.2019
(Id.
293802352 – fls. 52
), nos termos do art. 625, I, do CPP, impõe-se a análise do pedido revisional.

Registra-se que, a revisão criminal, embora seja uma ação exclusiva do condenado, preordenada à defesa do valor liberdade, pressupõe a existência, na condenação, de erro processual [
error
in procedendo
] ou erro de julgamento [
error
in
judicando
], nas hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do CPP.

Logo, não se admite que referida ação seja utilizada para um mero reexame das provas ou de sua interpretação, sob pena de transformá-la em uma segunda apelação.

No caso,
a controvérsia limita-se à análise da legalidade e da razoabilidade da fração de 1/5
(um quinto)
aplicada pelo juízo sentenciante (e mantida pelo acórdão) à causa de diminuição de pena prevista no § 1o do art. 121 do Código Penal.

A jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça orienta que a fração de redução da pena no homicídio privilegiado deve ser fixada com base em critérios objetivos extraídos das circunstâncias do caso concreto, notadamente a relevância do valor moral ou social, o grau da injusta provocação da vítima e a intensidade da violenta emoção que dominou o agente:

“
(...)
Há constrangimento ilegal no ponto em que aplicado o privilégio do § 1o do artigo 121 do Código Penal no patamar de 1/4, visto que as instâncias ordinárias não apontaram nenhum elemento concreto dos autos
– como a relevância do valor moral ou social, a intensidade do domínio do réu pela violenta emoção, ou o grau da injusta provocação da vítima -
que evidenciasse a impossibilidade de aplicação da fração máxima de 1/3.
(...).
”

(HC 214.085/ES, Rel. Min.
Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/08/2014,
DJe
26/08/2014).

N
a hipótese
, verifica-se que o fundamento empregado
no
acórdão revisando para justificar a aplicação da fração de 1/5
(um quinto)
do redutor foi o de que o réu, mesmo sob domínio da violenta emoção,
“teve oportunidade e condição de poupar a vida da vítima sem prejudicar a própria e, ainda assim, não demonstrou misericórdia ao alvejá-la com três tiros pelas costas”.

Contudo, como bem sustentado na inicial,
a
referida fundamentação se afigura ambígua e dissociada dos parâmetros legais, revelando-se inidônea para justificar a mitigação da fração redutora.

Isso porque o fundamento fático utilizado
, qual seja,
número de disparos
“pelas constas”
e ausência de
“
misericórdia
”,
constitui o próprio substrato da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, IV, do CP),
caracterizando evidente

bis in idem
.

Ademais, a expectativa de comportamento compassivo por parte d
o
agente reconhecidamente dominado por violenta emoção
,
revela contradição lógica e dogmática, conforme apontado na petição revisional.

Ressalte-se que, na espécie, não houve valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias ou da conduta social do agente, tampouco registro de
maus
antecedentes, tendo sido
aplicada
a pena-base no mínimo legal, bem como
reconhecidas as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea
.

À luz dessas circunstâncias inteiramente favoráveis ao réu – pena-base fixada no mínimo legal, inexistência de circunstâncias judiciais negativas, reconhecimento de duas atenuantes (menoridade relativa e confissão espontânea) –, mostra-se imperativa a aplicação da fração máxima de 1/3 (um terço) à causa de diminuição de pena prevista no § 1o do art. 121 do CP.

Isso porque a motivação constante do acórdão revisando para justificar a redução em 1/5 (um quinto) revela-se desprovida de base empírica concreta, além de conflitar com o substrato da qualificadora do art. 121, § 2o, IV,
do CP, configurando indevido
bis in idem
e contrariando a lógica do domínio da violenta emoção.

Ademais, a d. Procuradoria Criminal Especializada, em parecer exarado pelo Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, também opinou pela procedência da revisão criminal, reconhecendo a insuficiência da fundamentação adotada para fixação da fração redutora em 1/5 e a plausibilidade da tese de
bis in idem
, diante da utilização concomitante do mesmo substrato fático para justificar a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima e a mitigação do redutor do homicídio privilegiado.

Trata-se, portanto, de evidente
erro
r
in
judicando
na operação dosimétrica, a ensejar a procedência da revisão criminal para fins de readequação da fração redutora ao patamar de 1/3 (um terço), com as consequências jurídicas daí decorrentes.

Quanto à alegada
reformatio in pejus
indireta, decorrente da suposta substituição, no acórdão da apelação criminal, da fundamentação originária adotada na sentença quanto à fração redutora do privilégio, não se vislumbra qualquer nulidade, uma vez que o Tribunal, ao examinar os argumentos da apelação defensiva, limitou-se a agregar fundamentos compatíveis com os elementos constantes dos autos e já considerados pelo
j
uízo
singular
, sem alterar o
quantum
da pena em desfavor do réu.

Conforme orientação jurisprudencial consolidada,
admite-se que o Tribunal
ad quem
complemente a fundamentação da dosimetria, mesmo em recurso exclusivo da defesa, desde que não haja majoração da pena ou agravamento da situação do réu, circunstância não verificada no presente caso

(TJMT, N.U 1000989-67.2023.8.11.0012, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 07/08/2024, DJE 07/08/2024; STJ,
AgRg
no HC 644.423/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
17/09/2021).

Assim, não há que se falar em violação ao princípio da
reformatio in pejus.

Passa-se a retificação da dosimetria.

Na primeira fase,
tendo em vista a neutralidade das
circunstâncias judiciais,
mantenho a pena-base
no mínimo legal de
1
2
(
doze
) anos de reclusão.

Na segunda fase,

à vista das atenuantes já reconhecidas [
previstas no art.
65, I e III, alínea ‘d’, do CP
], deixo de alterar a reprimenda, por já se encontrar no mínimo legal (12 anos), em conformidade com a Súmula no 231 do c. STJ.

Na terceira fase,
ausente causa de aumento, aplico a fração máxima de 1/3 (um terço) referente à
causa de
diminuição
prevista no
§ 1o do art. 121 do CP
,
motivo pelo qual torno
a pena
definitiva em
8 (oito) anos
de reclusão
.

Tal patamar, considerado o perfil do agente à época dos fatos (primário, menor de 21 anos e com circunstâncias judiciais neutras), enseja, de forma natural, o estabelecimento do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do
CP.

Ante o exposto, julgado o mérito rescisório,
REVISÃO CRIMINAL PROCEDENTE
, para
o fim de readequar a fração de diminuição prevista no art. 121, § 1o, do CP, ao patamar máximo de 1/3 (um terço), redimensionando a pena definitiva de
Lindomar Alves da Rosa

para
8
(
oito
) anos de reclusão,
a ser cumprida em
regime
inicial
semiaberto
, em
consonância
com o parecer ministerial.

Expeça-se ofício ao Juízo da Execução Penal da Comarca de Juína, com urgência, para que proceda à retificação dos dados da guia de execução penal (autos no
2000060-07.2025.8.11.0025
), nos termos do novo
quantum
da pena e do regime ora
fixado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2025